Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-06.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Prisão ilegal configurada no cumprimento de mandado sem que se tivesse implantado no sistema de dados da Polícia Civil a informação quanto ao cumprimento do alvará de soltura – Prisão posterior que se revelou, portanto, manifestamente arbitrária, de forma que só o descaso da Administração Pública no gerenciamento do banco de dados poderia explicá-la – Autor que, em razão de má

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Prisão ilegal configurada no cumprimento de mandado sem que se tivesse implantado no sistema de dados da Polícia Civil a informação quanto ao cumprimento do alvará de soltura – Prisão posterior que se revelou, portanto, manifestamente arbitrária, de forma que só o descaso da Administração Pública no gerenciamento do banco de dados poderia explicá-la – Autor que, em razão de má prestação do serviço público, sofreu indevida restrição da liberdade de ir e vir – Reparação devida – Valor arbitrado na sentença que deve ser mantido – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000072246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1000271-06.2018.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante PAULO HENRIQUE GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT
(Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2019.
Luiz Sergio Fernandes de Souza
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634 -Voto no 16822
2
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Paulo Henrique Guedes
Comarca: Tremembé
Voto no 16822
AÇÃO ORDINÁRIA – Prisão ilegal configurada no cumprimento de
mandado sem que se tivesse implantado no sistema de dados da
Polícia Civil a informação quanto ao cumprimento do alvará de
soltura – Prisão posterior que se revelou, portanto, manifestamente
arbitrária, de forma que só o descaso da Administração Pública no
gerenciamento do banco de dados poderia explicá-la – Autor que, em
razão de má prestação do serviço público, sofreu indevida restrição
da liberdade de ir e vir – Reparação devida – Valor arbitrado na
sentença que deve ser mantido – Recursos improvidos, com
observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por Paulo Henrique Guedes
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual busca o autor a reparação de danos
morais sob fundamento de prisão ilegal, que se teria dado por falha consistente na ausência
de inclusão do alvará de soltura – que já tinha sido expedido e cumprido, havia um ano,
precisamente após a homologação de acordo nos autos de execução de alimentos –, no
Sistema da Polícia Civil.
Julgou-se parcialmente procedente a demanda, por entender o
magistrado que ficou configurada falha na prestação do serviço, oportunidade em que se
condenou a requerida ao pagamento de valor inferior ao pleiteado na inicial (R$
95.400,00). Na oportunidade, a Fazenda do Estado foi também condenada ao pagamento da
quantia de R$ 20.000,00, a título de reparação de danos morais, incidentes correção
monetária pelo IPCA-E, e juros de mora de acordo com os índices que remuneram a
caderneta de poupança, ambos desde a data da publicação da sentença. A ré viu-se
condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação.
Apela a Fazenda do Estado dizendo que o autor deixou de
comprovar abalo psicológico que justificasse a reparação de supostos danos morais, isto
porque foi tratado com educação e cordialidade pelos policiais que o liberaram assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634 -Voto no 16822
3
situação foi esclarecida. Diz, ainda, que o autor é devedor contumaz, havendo novo
processo por dívida de alimentos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da
indenização.
O autor, em recurso adesivo, pede a majoração da quantia arbitrada
a título de reparação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor, réu em execução de alimentos
movida pela filha, teve contra si expedido, e cumprido, mandado de prisão, aos 13/07/15,
em razão de inadimplência (fls. 18). Entretanto, no mês seguinte, o juízo homologou
acordo entre as partes (fls. 19), seguindo-se a expedição e cumprimento de alvará de
soltura, em 19/08/15 (fls. 22).
Ocorre que, em 20/08/16, Paulo Henrique Guedes foi abordado por
policiais militares, oportunidade na qual se viu conduzido à delegacia, a despeito do
pretérito cumprimento do alvará de soltura, lá permanecendo por três dias, até que a
situação fosse esclarecida, tudo ocorrendo porque a ordem judicial, com base na qual se
dera a libertação de Paulo Henrique Guedes, não foi incluída no banco de dados da Polícia
Civil.
Claro está que o fato trouxe abalo moral ao autor, desconforto que
ultrapassa os reveses do cotidiano, pois foi levado à delegacia, permanecendo preso por
três dias, sem que existisse qualquer razão para tanto, posto que a dívida fora solvida,
mediante acordo, homologado em juízo, um ano antes do ocorrido, interstício no qual a
Polícia Civil teria plenas condições de implantar a informação.
Veja-se que os inconvenientes a que o administrado se viu
submetido ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, lembrando a situação em que se
viu envolvido o personagem de Kafka, em O Processo, ao tentar provar que não era ele a
pessoa que seus detratores e acusadores julgavam ser.
Enfim, caracterizado está o erro da Administração Pública, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634 -Voto no 16822
4
lançou o cumprimento do alvará de soltura no SAERC – com o que subsistia o mandado de
prisão –, providência esta que seria de rigor. Do erro resultou a indevida condução do autor
à delegacia de polícia, na qual o autor permaneceu detido por três dias, na companhia de
infratores e suspeitos. Inegável, assim, o prejuízo decorrente do mau funcionamento do
serviço público.
E a responsabilidade do Estado é subjetiva, neste caso. Como bem
esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, a culpa do serviço ou falta do serviço fica
caracterizada quando este não funciona, devendo funcionar, quando funciona mal ou
funciona atrasado (Elementos de Direito Administrativo, SP, RT, 1981, p. 257).
Desnecessário dizer que Estácio Borges de Souza Junior passou por
sério constrangimento e angústia, sendo completamente irrelevante o fato de o autor figurar
como réu em novo processo de execução de alimentos, tanto quanto irrelevante a alegação
no sentido de que o autor foi tratado com educação e cordialidade pelos policiais que o
conduziram. Isto porque tratar presos com dignidade é dever dos policiais e, em segundo
lugar, porque a lhaneza no trato não desconstitui o fato de que o requerente permaneceu
preso, indevidamente, por três longos dias, em situação que interfere na autoestima e no
conceito que a pessoa tem de si própria, tanto quanto no conceito em que julga que as
demais a tenham.
Em resumo, caracterizado se encontra o erro da Administração
Pública, que não implantou no seu banco de dados informação acerca de documento de
relevante importância, a interferir no direito de ir e vir do cidadão. Do erro adveio a prisão
indevida do autor. Inegável, assim, o prejuízo decorrente do mau funcionamento do serviço
público.
Dano, no dizer de Enneccerus, é toda desvantagem que sofremos
em nossos bens jurídicos, patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, bem-estar
(Enneccerus apud Antonio Chaves, Tratado de Direito Civil, vol. III, SP, RT, 1985, p.
573). O nosso Código Civil não continha qualquer dispositivo que, expressamente,
contemplasse reparação de danos morais.
Todavia, desde Clóvis Beviláqua (Teoria Geral de Direito Civil, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634 -Voto no 16822
5
ed., RJ, Ed. Francisco Alves, 1954, p. 30) tem-se entendido que o próprio interesse moral,
previsto no artigo 76 do Código Civil de 1.916, autoriza a concluir, à vista do disposto no
art. 159 do mesmo Código, no sentido da responsabilidade de indenizar independentemente
dos reflexos patrimoniais que a lesão possa ter. Aliás, essa discussão, nos dias de hoje,
guarda apenas um valor histórico, diante do disposto no artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal.
No caso do dano moral, é impossível repor as coisas ao estado em
que se encontravam. A reparação, em tais circunstâncias, reside no pagamento de uma
soma em pecúnia, arbitrada pelo consenso do juiz, que possibilite ao lesado uma satisfação
compensatória de sua dor íntima. Há também um caráter dissuasório e preventivo quanto a
novas e futuras investidas do ofensor.
Entende-se que os autos fornecem elementos suficientes para que
se possa entregar prestação jurisdicional certa e líquida. O Código Civil não dispõe,
objetivamente, acerca de critérios que permitam estabelecer a indenização ou a
compensação pelos danos morais, no dizer de alguns. Bem por isso, à falta de critério
preestabelecido, a jurisprudência tem-se inclinado a adotar os parâmetros fixados no
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62), ainda que em parte revogado
pelo Decreto-Lei no 236/67 e pela Lei no 5.250/67 (Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil, SP, Saraiva, 1995, p. 413), ainda que também revogada
recentemente.
Importa considerar a condição do ofensor e do ofendido, a
gravidade e extensão do dano e o grau de culpa. De um lado, está o Estado de São Paulo,
cujos recursos materiais e humanos, consideráveis, não impediram a ocorrência de erro
grave. Quer-se crer que quantia correspondente a R$ 20.000,00, tal como fixada na r.
sentença, estará em condições de consolar a vítima, a quem restará a certeza, outrossim, de
que o Estado teve de pagar pela sua negligência. O arbitramento em valor aquém implicaria
desprezo à condição a que se viu submetido o autor, ao passo que quantia maior estaria em
descompasso com os parâmetros que se retira dos julgamentos do Superior Tribunal de
Justiça nos casos de reparação de dano moral.
Uma observação deve ser feita, a fim de se evitar dificuldades na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000271-06.2018.8.26.0634 -Voto no 16822
6
execução.
É bem certo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando os
Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, deferiu pedido de concessão do efeito
suspensivo até a análise do aspecto relativo à modulação dos efeitos da orientação
estabelecida no paradigma. Frente a isso, sem prejuízo do entendimento acima exposto, por
cautela, relego para a oportunidade da execução a discussão da matéria, consignando que
se deverá aplicar por ocasião da elaboração do cálculo o que for decidido pelo Pretório
Excelso.
Os juros que remuneram as aplicações em caderneta de poupança,
são da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%,
ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período
de rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
Os juros de mora contarão desde os fatos (art. 398 do CC), e a
correção monetária, desde a data da prolação da sentença.
Nestes termos, nego provimento aos recursos, com observação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator